Tribunal: TJPA
Processo: 0006193-11.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006193-11.2012.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO CARLOS SOUZA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para absolver o réu; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para uso próprio; e (iii) determinar se é possível isentar o apelante da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que identificou a substância apreendida como cocaína,

4. A autoria restou demonstrada pelo depoimento judicial do policial que participou da prisão em flagrante, o qual goza de presunção de veracidade e legitimidade, não tendo a defesa apresentado elementos que pudessem infirmá-lo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, no crime de tráfico de drogas, o depoimento de policiais é prova idônea quando não há indícios de parcialidade.

6. A desclassificação da conduta para uso próprio é inviável, pois a defesa não comprovou que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do réu.

7. A pena de multa foi fixada conforme previsão legal, observando-se o critério bifásico de dosimetria e a situação econômica do réu, com o valor do dia-multa no mínimo legal, inexistindo fundamento para sua redução ou isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação por tráfico de drogas quando ausente indício de parcialidade. 2. A desclassificação para porte de drogas para uso próprio exige prova inequívoca do propósito exclusivo de consumo pessoal, o que não se verificou no caso. 3. A fixação da pena de multa deve observar os critérios legais e a condição econômica do réu, sendo incabível sua isenção quando estabelecida dentro dos parâmetros normativos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28; CP, arts. 49, §1º, e 60; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Carlos Souza da Conceição apela de sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, a ser cumprida no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 12167138).

Em razões recursais, o apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Por fim, requer a isenção da pena de multa, em virtude de sua condição econômica (ID 12167155).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 12167157), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 14979497).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 12167128, pág. 7), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 10/2012, que constatou que o material apreendido se tratava de “40 (quarenta) petecas confeccionadas em pedaços de plástico, todas contendo em seus interiores substância pulverulenta, pesando o total de 8,50g e mais 70,80g de substância sólida acondicionada em pedaço de plástico transparente, com resultado positivo para “cocaína” (ID 12167128, pág. 12).

A
autoria
restou demonstrada pelo depoimento judicial do policial que participou da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Depoimento do policial
militar Francisco Canidé da Paixão Ribeiro:

“[...] a testemunha arrolada pelo MP, Francisco Canidé da Paixão Ribeiro, policial militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, informou, em síntese, que, receberam “denúncia” por telefone e foram ao local averiguar, ao chegarem ao local indicado, encontraram o réu, ocasião em que uma pessoa do outro lado (em frente à residência revistada) apontou para o aludido réu como suposto traficante, pelo que realizaram a revista pessoal no réu e encontraram no bolso da bermuda dele um saco plástico contendo entorpecentes, declarou, ainda, que, após a revista pessoal, o próprio acusado informou que havia mais substâncias entorpecentes em sua casa, pelo que entraram no local e encontraram mais substâncias entorpecentes embaixo de uma cama” (ID 12167138, pág.3).

Com efeito, após confrontar as provas produzidas no curso da instrução processual, o juízo
a quo
concluiu que o acusado não obteve êxito em desconstituir a prova testemunhal do agente de segurança pública, destacando na sentença o seguinte:

“O réu, por sua vez, negou que portava substâncias entorpecentes, todavia não comprovou tal alegação, nos termos do art. 156, do CPP. Ressalte-se que a testemunha arrolada pelo réu, Francarlos Reis da Conceição, a despeito de ter declarado que presenciou os fatos e que não viu apreensão de nada ilícito,
declarou, também, que, após a sua revista pessoal, foi liberado pelos policiais e, por não se sentir bem, entrou em sua residência e não viu mais o desfecho dos fatos, razão pela qual o seu depoimento merece ser analisado à luz das demais provas constantes dos autos, já que a sua visão dos aludidos fatos foi apenas parcial”
(ID 12167138, pág.3, grifos nossos).

No ponto, a negativa de autoria apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento do policial militar, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”, (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Seguindo essa linha de intelecção, não subsiste o
pleito de desclassificação da conduta para consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo, assim como mantinha em sua residência, substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a natureza da droga (cocaína), a diversidade de apresentação e variedade de forma da substância entorpecente (40 petecas de substância pulverulenta, pesando 8,50g e mais uma substância sólida, pesando 70,80g), além da considerável quantidade encontrada em poder do recorrente, totalizando 79,30g, constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio, o que prejudica o acolhimento do pleitos decorrentes desta tesa.

Do mesmo modo,
inadmissível a redução da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora
, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal.

Na hipótese dos autos, a pena de multa obedeceu ao sistema bifásico de dosimetria, sendo que a quantidade de dias-multa foi estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, correspondente à 700 (setecentos dias-multa) para o recorrente, não havendo que se falar em redução da pena pecuniária, consoante admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
vide
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019).

De outro lado, o valor do dia-multa foi estipulado no patamar mínimo de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, aos ditames do art. 49, §1º, do CP (ID 12167139, pág. 5). Nesse contexto, verifica-se que a situação econômica do réu foi levada em consideração na sentença condenatória, em observância ao disposto no art. 60 do CP, de maneira que a pena de multa deve ser mantida, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

Desta feita, segundo diretriz das Cortes de Justiça Estaduais, sendo a “multa fixada de forma proporcional, não há que se falar em redução” (TJDFT,
ApCrim n. 0012218-26.2016.8.07.000
3
, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminal, j. 23.08.2018), tal como se deu espécie.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025